Tribunal: TJSP
Processo: 2126622-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.

O pedido de reconsideração não interrompe, não suspende nem anula o prazo recursal. É que, não se alinhando aquele entre os recursos previstos na sistemática processual em vigor, seu manejo informal não pode obter os efeitos que, de maneira expressa, são próprios dos meios impugnativos formais, previstos na

Ementa:

AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.

O pedido de reconsideração não interrompe, não suspende nem anula o prazo recursal. É que, não se alinhando aquele entre os recursos previstos na sistemática processual em vigor, seu manejo informal não pode obter os efeitos que, de maneira expressa, são próprios dos meios impugnativos formais, previstos na legislação de regência, sobretudo, no caso, o efeito de impedimento da res iudicata ou, mais especificamente, do óbice à preclusão.

Negativa de seguimento recursal.